Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS ILEGÍTIMAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, há litigância de má-fé, pois, se verifica insistência infundada por parte do réu/apelante em descumprir o comando judicial. Constata-se que o demandado incidiu na hipótese prevista no art. 80, inciso IV, do CPC, sendo cabida a aplicação da multa em referência.
2. A jurisprudência do STJ entende que as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479).
3. A análise apresentada pelo setor de segurança do banco carece do detalhamento necessário acerca da regularidade da compra e efetiva entrega no endereço da autora.
4. No caso dos autos, diferentemente do alegado pelos apelantes, a autora/apelada provou que os produtos da compra foram entregues em endereço diverso do seu, de modo que a utilização de cartão de crédito por terceiros sem autorização do correntista configura fortuito interno, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.